Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750030-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EMILIA BOSSI QUEIROZ, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA EMILIA BOSSI QUEIROZ DESPACHO 1. O recurso foi julgado (ID no 68307446), portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 68838637. 2. Diante da manifestação espontânea das partes noticiando a realização de acordo, depreende-se a falta de interesse recursal quanto ao acórdão de ID no 68344586. 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO